Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-83.2013.8.26.0609
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Recapeamento asfáltico – Cobrança – Juros e correção monetária – Tema 810 do STF – Tema 905 do STJ – Lei 11.960/09 e IPCA-E – Adequação – Impossibilidade:

– Acórdão no mesmo sentido do entendimento prevalente nos tribunais superiores não necessita de adequação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Remessa Necessária Cível no 1001194-83.2013.8.26.0609
Voto n°23799
Registro: 2020.0000107137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1001194-83.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ESUR ENGENHARIA S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o decidido.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
TORRES DE CARVALHO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Remessa Necessária Cível no 1001194-83.2013.8.26.0609
Voto n°23799
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1001194-83.2013.8.26.0609
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ESUR ENGENHARIA S.A.
JUIZ PROLATOR: NELSON RICARDO CASALLEIRO
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
VOTO No 23.799
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços Recapeamento asfáltico
Cobrança Juros e correção monetária Tema 810 do
STF Tema 905 do STJ Lei 11.960/09 e IPCA-E
Adequação Impossibilidade:
Acórdão no mesmo sentido do entendimento
prevalente nos tribunais superiores não necessita de
adequação.
RELATÓRIO
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra ao pagamento da quantia de R$227.496,46,
devidamente corrigida pelos índices do TJSP desde a data da emissão das
faturas (fls. 16/17), acrescida de juros legais a partir da citação.
Os autos subiram apenas para o reexame necessário, ao qual foi negado
provimento, com observação de que a correção monetária deve ser feita na
forma do disposto no item 1 do Tema 905 do STJ e item 2 do Tema 810 do
STF e os juros conforme o disposto no item 3.1 do Tema 905 do STJ e segunda
parte do item 1 do Tema 810 do STF, ressalvado ao município a cobrança de
multa nas vias próprias.
O Município interpôs recurso especial (fls.193/214), devidamente
contra-arrazoado (fls.217/225).
O Presidente da Seção de Direito Público, considerando a decisão
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Remessa Necessária Cível no 1001194-83.2013.8.26.0609
Voto n°23799
ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810, encaminhou estes autos ao relator,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109, para
reapreciação das questão nos termos do inciso II do art.1.030 do Código de
Processo Civil (fls.226/229).
FUNDAMENTOS
Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221,
1495144 e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Remessa Necessária Cível no 1001194-83.2013.8.26.0609
Voto n°23799
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, em 3.10.2019, rejeitou
todos os embargos de declaração interpostos contra a decisão emitida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Remessa Necessária Cível no 1001194-83.2013.8.26.0609
Voto n°23799
Recurso Extraordinário 870.947, afastando qualquer modulação, conforme se
depreende do andamento processual no sítio eletrônico da Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e
Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019”.
Na hipótese, acatando a orientação que vem se firmando nos tribunais
superiores, foi determinado a correção monetária e os juros moratórios, sejam
calculados da seguinte forma:
Correção monetária: aplica-se o disposto no item 1 do Tema 905 do STJ e
item 2 do Tema 810 do STF.
Juros: aplica-se o disposto no item 3.1 do Tema 905 do STJ e segunda parte do
item 1 do Tema 810 do STF.
O decidido, portanto, está em consonância com a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
Destarte, pelo meu voto, mantenho o decidido.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA